Tribunal: STF
Processo: ARE 1448642
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSSUAL CIVIL. ELEITORAL. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOVAÇÃO DE TESE EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO Nº 72 DA SÚMULA DO TSE. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. PRESENÇA CONCOMITANTE DE TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DA ILICITUDE. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 



    1. O TRE/SP manteve a sentença zonal pela procedência da AIJE ajuizada para apurar fraude na cota de gênero que resultou na cassação do diploma de vereador outorgado ao ora agravante. 



    2. As teses de ofensa aos princípios da isonomia e da soberania do voto popular, bem como de validade dos votos auferidos pelo ora agravante, suscitadas com base no art. 196, I, da Res.-TSE nº 23.611/2019, não foram objeto de debate e decisão na instância ordinária, de modo que carecem do necessário prequestionamento e, portanto, não devem ser conhecidas. Incidência do Enunciado nº 72 da Súmula do TSE. 



    3. Quanto ao tema de fundo, o TRE/SP assegurou ter constatado a conjunção de todas as características típicas da prática ilícita: votação zerada das duas candidatas fictícias; apoio a outros candidatos; parentesco com outros candidatos da mesma sigla; ausência de atos de campanha; inexistência de movimentação financeira; inverossimilidade dos argumentos apresentados para defender a tese de desistência precoce das candidaturas.



    4. A pretensão do agravante de reverter o julgamento de procedência da AIJE demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos do Enunciado Sumular nº 24 do TSE. 



    5. Quanto aos elementos necessários para reconhecer o caráter fraudulento das candidaturas, o acórdão regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, de forma que incide na espécie o Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.



    6. Negado provimento ao agravo interno.” (Doc. 49, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 53).



    Nas razões do apelo extremo, Alessandro Antonio Seles Sergio aponta violação aos princípios da isonomia e da soberania popular. Alega, em síntese, que “não houve prova concreta e incontroversa de que houve fraude na cota de gênero, mais sim a desistência de duas candidatas como ocorreu com outras candidaturas masculinas na comarca, o que, per si, não caracteriza fraude” (Doc. 55, p. 7).



    O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 57).



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de demonstração da existência de repercussão geral pelo ora recorrente e com base no Tema 181 (Doc. 58).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, verifica-se, como já devidamente destacado pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que a parte ora recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não tendo sido observado o disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Assevere-se, ainda, que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    O novo Código de Processo Civil, em vigor desde 18/03/2016, expressamente ratificou a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no caput de seu artigo 1.042, ao afirmar ser incabível agravo contra decisão da Presidência ou da Vice-Presidência do Tribunal de origem que inadmitir recurso extraordinário, “quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 



    Saliente-se, por fim, que, nesses casos, somente seria cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente